Tribunal: TJES
Processo: 5022468-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022468-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIANO DE OLIVEIRA FERREIRA

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INDÍCIOS DE AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa, fragilidade probatória, nulidade de reconhecimento pessoal e ausência dos requisitos da prisão cautelar.

Sustenta-se que o paciente está segregado há mais de 545 dias sem início da instrução, postulando a revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) saber se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (iii) saber se é possível, na via do habeas corpus, o exame aprofundado de alegações relativas à fragilidade probatória e irregularidade de reconhecimento pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A aferição do excesso de prazo deve observar as particularidades do caso concreto, não se pautando por critérios meramente aritméticos, sendo justificável a dilação diante da complexidade do feito, que envolve múltiplos réus e crimes graves.
5. Não se verifica inércia do Poder Judiciário, havendo movimentação processual voltada à regularização da marcha processual, o que afasta o alegado constrangimento ilegal.
6. As alegações de fragilidade probatória e nulidade de reconhecimento demandam revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.
7. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, evidenciadas pela gravidade concreta dos fatos, pelo modus operandi e pelo risco de intimidação de testemunhas.
8. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
"1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz das circunstâncias do caso concreto, sendo admissível a dilação quando justificada pela complexidade da causa e pela ausência de desídia estatal. 2. A via do habeas corpus não se presta ao exame aprofundado de provas. 3. A gravidade concreta da conduta e o risco à instrução criminal legitimam a prisão preventiva, ainda que o paciente possua condições pessoais favoráveis."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: (conforme entendimento consolidado do STJ sobre excesso de prazo e requisitos da prisão preventiva).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5022468-97.2025.8.08.0000

PACIENTE: JULIANO DE OLIVEIRA FERREIRA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA – 4ª VARA CRIMINAL - JÚRI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
17646399
) impetrado em favor de

JULIANO DE OLIVEIRA FERREIRA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
de Direito da

4
ª Vara Criminal
do Tribunal do Júri
de
Cariacica
/ES.

Sustentam os impetrantes, em minuciosa peça inicial, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado, precipuamente, no excesso de prazo na formação da culpa. Alegam que o paciente permanece segregado cautelarmente há mais de 545 (quinhentos e quarenta e cinco) dias sem que a instrução processual tenha se iniciado ou audiência tenha sido designada, atribuindo tal mora exclusivamente à ineficiência do aparato estatal.

Alegam, ademais, a fragilidade dos indícios de autoria, argumentando que a imputação estaria lastreada em reconhecimento pessoal supostamente irregular e que o paciente não teria concorrido para os fatos, limitando-se a denúncia a afirmar que ele teria apenas informado a localização das vítimas.

Invocam a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, reputando genérica e desproporcional a fundamentação do decreto prisional. Destacam condições pessoais favoráveis, como residência fixa, primariedade e a existência de filhos menores sob sua dependência, motivo pelo qual requerem a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 17646071.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 18212200

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 17766695), opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

No tocante ao alegado excesso de prazo, é cediço que a aferição da razoabilidade da duração do processo não se submete a critérios meramente aritméticos, devendo ser analisada à luz das particularidades do caso concreto.

Na hipótese vertente, o feito originário reveste-se de elevada complexidade, envolvendo quatro réus e a apuração de sete crimes contra a vida praticados mediante
modus operandi
típico de criminalidade organizada. Consta que o Juízo de origem tem impulsionado o feito, adotando providências recentes para a regularização das defesas dos corréus (ID 82226311).

Dessa forma, a dilação prazal encontra-se justificada pelas vicissitudes do procedimento, não se vislumbrando desídia ou inércia injustificada do Poder Judiciário que autorize o relaxamento da prisão.

Quanto à alegação de fragilidade probatória e irregularidade no reconhecimento pessoal, entendo que tais matérias demandam aprofundado exame do acervo fático-probatório, providência manifestamente incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

O remédio constitucional possui cognição sumária e não se presta à antecipação do juízo de mérito da ação penal, competindo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri a análise exauriente das provas. Ademais, eventuais vícios no reconhecimento fotográfico em sede policial não conduzem automaticamente à nulidade quando corroborados por outros elementos, devendo a discussão ser reservada à instrução criminal.

A segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal (art. 312 do CPP).

A gravidade concreta da conduta é extremada: um "ataque" planejado com múltiplos disparos em local público, gerando perigo comum e pânico social. O
modus operandi
revela a periculosidade do agente, supostamente integrante de associação criminosa dedicada ao tráfico de drogas.

Além disso, o Juízo singular destacou a existência de testemunhas receosas em prestar depoimento, o que evidencia risco concreto à colheita da prova e justifica a manutenção da medida para assegurar a instrução criminal.

Por fim, consolidou-se na jurisprudência o entendimento de que condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não possuem o condão de, isoladamente, garantir a liberdade quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.